Tribunal: TJDFT
Processo: 0715213-46.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA. AVISO DE RECEBIMENTO. AUSENTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Decreto-Lei n. 911/69 disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Para tanto, deve ser comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento.
2. Os documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão são: 1) o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que demonstra a existência do negócio jurídico; e 2) a notificação comprobatória da mora do devedor.
3. O aviso de recebimento devolvido com informação de “ausência”, “desconhecido” ou outras anotações similares não é suficiente para comprovar a notificação da mora - em tais casos, não há efetivo recebimento.
4. Na hipótese, a notificação foi devolvida com a informação “ausente”. Portanto, não possui validade.
5. Recurso conhecido e não provido.